Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728677-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: FABIANA CARVALHO BRITO RODRIGUES DECISÃO MAURÍCIO FONSECA RODRIGUES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 99840857, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (homologatória de acordo) movido contra FABIANA CARVALHO BRITO, que indeferiu o pedido de realização de medidas constritivas sobre bens do cônjuge da agravada-executada, in verbis: “No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento, ou correspondentes à meação do cônjuge, respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou esposa, desde que se destinem ao atendimento das despesas da família, não se podendo presumir que tal destinação tenha sido dada a dívida de locação comercial assumida pela esposa, no ano em que circularam os proclamas do casamento. Na espécie, a mera condição de esposo não autoriza o direcionamento da execução contra os bens que possui, mormente por não figurar no polo passivo da demanda. Para mais, a jurisprudência assentou o entendimento de que, no cumprimento de sentença, não há possibilidade de inclusão do cônjuge no polo passivo, por não ter participado da fase de conhecimento da demanda, sendo-lhe oportunizado contraditório. Sobre o tema, confira-se os arestos desta Corte de Justiça: [...] Nesse contexto, indefiro o pedido do credor, o qual deverá promover o prosseguimento do cumprimento de sentença, indicando medidas efetivas à satisfação do crédito. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos.” Narra o agravante-credor que celebrou contrato de locação de imóvel não residencial com a filha da agravada-executada, em cujo instrumento ela e o cônjuge participaram como fiadores; que, na ação de cobrança de débitos locatícios, as partes celebraram acordo, em 28/03/17, no qual a agravada-executada comprometeu-se a quitar a dívida de forma parcelada, a retirar os seus objetos que permaneceram na loja no estado em que se encontravam e a fazer os reparos necessários no imóvel, no entanto, o ajuste não foi cumprido, o que motivou o prosseguimento do cumprimento de sentença, que tramita 2017; e que a agravada-executada, intimada, não pagou o débito, e as pesquisas Sisbajud, Renajud, e-RIDF e Infojud foram infrutíferas. Argumenta que o alto padrão econômico demostrado pelas fotos acostadas aos autos é incompatível com a ausência de bens e valores penhoráveis, o que “só evidencia o propósito da Executada em se esquivar de cumprir com suas obrigações e a consequente má-fé para prejudicar a efetivação da presente execução” (id. 28812392, pág. 4); que a dívida foi contraída em benefício da família, o que autoriza o redirecionamento da execução contra os bens do cônjuge da agravada-devedora; que a locatária do imóvel é filha da agravada-executada, e ela e seu cônjuge integraram o negócio como fiadores, assim, assumiram solidariamente os termos do contrato; que “os bens do casal são adquiridos em esforço comum, de modo que ambos os cônjuges podem administrá-lo, gerando responsabilidade solidária em dívidas contraídas para atender os interesses familiar” (id. 28812392, pág. 18); que “a execução deve ser direcionada ao cônjuge da Agravada, onde seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida constituída em benefício da família” e que “compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não se aproveitou à família, ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge” (id. 28812392, pág. 21). Pede a antecipação da tutela recursal para “direcionar a execução em face do cônjuge da Agravada, sobre seus bens próprios ou de sua meação” e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. É o relatório. Decido. Inicialmente, extrai-se do processo originário que, anteriormente, em 08/07/21, o agravante-exequente havia requerido a inclusão no polo passivo e citação da locatária, Eduarda Carvalho Brito Gonçalves, e do cônjuge da agravada-executada, segundo fiador, Alexandre Teixeira Rodrigues, por serem responsáveis, solidariamente, pela obrigação assumida, o que foi indeferido pela MM. Juíza, em r. decisão (id. 97450316) proferida em 14/07/21, in verbis: “Trata de processo em fase de cumprimento de sentença visto que os termos do acordo não foram cumpridos. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido do autor, vez que o acordo foi celebrado com a requerida FABIANA CARVALHO BRITO. Promova o credor o prosseguimento do processo, indicando medidas efetivas à satisfação do crédito, sob pena de extinção. Prazo: 5 dias.” A r. decisão foi disponibilizada no DJe 15/07/21 e não houve impugnação por recurso cabível e tempestivo. Assim, está preclusa a questão relativa à inclusão do cônjuge da agravada-executada no polo passivo do cumprimento de sentença e a controvérsia recursal limita-se à possibilidade ou não da penhora de bens do cônjuge, fiador no contrato de locação, sob a alegação de que a dívida foi contraída em benefício da família. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (homologatória de acordo, id. 6221520) foi proposto em 17/08/17 (id. 8971792). Intimada em 27/05/21 (id. 93006209), a agravada-executada não pagou a dívida, de R$ 26.385,06, atualizada até 22/06/21, e as pesquisas Sisbajud, em 29/06/21 (id. 96030674), Infojud (id. 96720613) e eRIDF, ambas em 06/07/21 (id. 96720622), foram infrutíferas. Diante da ausência de bens penhoráveis, o agravante-credor postula a penhora sobre os bens próprios ou da meação do cônjuge da agravada-executada, ao argumento de que a dívida foi contraída em benefício dos interesses da família. O art. 790, inc. IV, do CPC disciplina que são sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. O art. 1.664 do CC dispõe que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” O contrato de locação comercial foi celebrado em 10/09/14, pelo prazo de 24 meses (id. 4312753), tendo como locatária Eduarda Carvalho Brito Gonçalves, e como fiadores Fabiana Carvalho Brito Rodrigues, sua genitora, agravada-executada, e o cônjuge Alexandre Teixeira Rodrigues. A ação de cobrança foi proposta em 21/10/16, apenas contra Fabiana Carvalho Brito Rodrigues, e a r. sentença homologatória do acordo, proferida em 28/03/17. Não foi juntada cópia da certidão de casamento, apenas o Edital de Proclamas de Alexandre Teixeira Rodrigues e Fabiana Carvalho Brito, de 21/02/14 (id. 99539982). Diante do contexto acima, infere-se que, desde a celebração do contrato de locação comercial, os fiadores já eram casados entre si, e a garantia pessoal foi prestada em favor da filha da primeira agravada-executada, Eduarda, locatária. Ainda, conforme se constata da procuração outorgada em 25/11/14 (id. (id. 4312753), a locatária e a sua genitora-fiadora, ora agravada-executada, são empresárias. Portanto, esses elementos conferem relevância à fundamentação recursal de que a dívida objeto do cumprimento de sentença, foi contraída, na constância do casamento, em prol da entidade familiar. Assim, está evidenciada a probabilidade do direito. De outro turno, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está configurado, pois a MM. Juíza determinou o arquivamento dos autos, onde já se encontravam, consoante r. decisão anterior (id. 98540650). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para incluir no polo passivo recursal Alexandre Teixeira Rodrigues. Intimem-se os agravados, via postal, com AR, para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora